Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012776-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 058.385.419-20 (AGRAVANTE), CLAIDIR ANTONIO DI DOMENICO - CPF: 250.451.729-72 (AGRAVANTE), FIORINDO SIGNORINI - CPF: 033.517.939-87 (AGRAVANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVADO), MAIRA SILVIA GANDRA - CPF: 070.513.848-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ PAULO SOARES (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OLINDO DI DOMENICO (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE OS ENCARGOS DECORRENTES DA PERÍCIA SERÃO ADIANTADOS INTEGRALMENTE PELA AUTORA/EXEQUENTE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ENCARGO DO VENCIDO – PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

a ação de origem visa o recebimento dos valores referentes aos expurgos inflacionários ocorridos em decorrência ao Plano Verão no ano de 1989 nas cadernetas de poupança de todos os poupadores cujas contas completavam seu período aquisitivo entre na primeira quinzena de janeiro e fevereiro de 1989.

Tal demanda foi julgada procedente e a instituição bancária condenada ao pagamento da diferença dos índices inflacionários de 42,72% relativos ao Plano Verão aos poupadores clientes do Banco executado de todo território nacional.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exposto, inclusive, por meio de Recurso Representativo de Controvérsia, segundo o qual na fase de liquidação de sentença incumbe o devedor a antecipação dos honorários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA e OUTROS em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, no Cumprimento de Sentença no 2340-56.2014.811.0029 - Código: 46437, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que determinou que os encargos decorrentes da perícia para liquidação da sentença sejam adiantados, integralmente, pela parte exequente, devendo esta efetuar o depósito do valor integral dos honorários do perito.

Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão contraria entendimento deste Tribunal de Justiça, o qual acompanha a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.274.466/SC, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação de sentença, seja por arbitramento ou por artigos, é incumbência do devedor a antecipação dos honorários periciais, entendimento este que deve ser acatado, por todos, com exceção de seus superiores, únicos dotados de poderes para modificá-las.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento, para reformar a decisão agravada, determinando-se que o pagamento dos honorários periciais seja suportado, exclusivamente, pelo devedor.

O pedido de liminar recursal foi deferido
(
ID 95673496).

Contraminuta da parte agravada (ID 98568490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no. 1998.01.1.016798-9, que tramitou pela 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, promovida por ESPÓLIO DE JOSÉ PAULO SOARES, ESPOLIO DE BLINDO Dl DOMENICO e FIDRINDO SIGNORIN, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, visando o recebimento de expurgos inflacionários relativa ao Plano Verão, de janeiro de 1989, no valor de R$ 488.290,60 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos).

Citado, o Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pleiteando, em sede preliminar, a reconhecimento da ilegitimidade ativa para propositura da ação e, no mérito, pela improcedência da ação.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso julgou totalmente improcedente o pedido de liquidação de sentença postulado na inicial, nos termos do artigo 269, I, do CPC, e condenou os autores no pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído inicialmente à causa, dividido pro rata entre os autores na medida de seus interesses diretos constantes na inicial.

Inconformada, a parte exequente interpôs recurso de apelação cível, o qual foi provido por esta Corte de Justiça para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento, afastando a ilegitimidade ativa. A decisão transitou em julgado em 02/03/2018.

Com o retorno dos autos à 1a Instância, o Magistrado de piso, por considerar que o objeto da liquidação cinge sobre a incorporação de expurgos inflacionários, com base no art. 509, inciso I do CPC, determinou a liquidação da sentença por arbitramento, bem como nomeou perito e que os encargos decorrentes da perícia serão adiantados, integralmente, pela parte exequente, devendo esta efetuar o depósito do valor integral dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada, para inicialização dos trabalhos.

A parte exequente opôs Embargos de Declaração, alegando contradição na decisão, pois o Juiz a quo não seguiu as decisões prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo Superior Tribunal de Justiça em sede da sistemática de recursos repetitivos.

Ao analisar os aclaratórios, o Juízo singular rejeitou-os, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pelos exequentes, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como dito, a ação de origem visa o recebimento dos valores referentes aos expurgos inflacionários ocorridos em decorrência ao Plano Verão no ano de 1989 nas cadernetas de poupança de todos os poupadores cujas contas completavam seu período aquisitivo entre na primeira quinzena de janeiro e fevereiro de 1989.

Tal demanda foi julgada procedente e a instituição bancária condenada ao pagamento da diferença dos índices inflacionários de 42,72% relativos ao Plano Verão aos poupadores clientes do Banco executado de todo território nacional.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exposto, inclusive, por meio de Recurso Representativo de Controvérsia, segundo o qual na fase de liquidação de sentença incumbe o devedor a antecipação dos honorários.

Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO REALIZADO COM O ESCOPO DE GARANTIR O JUÍZO. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC NÃO ELIDIDA. O art. 475-J, caput e § 1°, do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: i) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e ii) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como "penhora automática" (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a "defesa", sem, contudo, elidir a multa de 10%. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1283941/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em 17/12/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1 Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. 3. Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1810330/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. PEDIDO DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA PROCESSADO EM PRIMEIRO GRAU. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS DO SUCUMBENTE NO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARTE EXECUTADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0050396-62.2020.8.16.0000, Relator: Des. Ramon de Medeiros Nogueira, 6a Câmara Cível, Data Julgamento: 15/03/2021)

A perícia contábil tem a finalidade de apurar os valores devidos referentes ao pedido que foi julgado procedente. Portanto, por ser a perícia necessária para liquidar o pedido em que restou sucumbente o requerido, a este incumbe o custeio da perícia.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021